Tribunal: STF
Processo: ARE 1352017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Prestação de contas partidárias. Exercício financeiro de 2015. Superveniência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022. Percentuais do fundo partidário destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Acolhimento parcial. Efeitos modificativos. Retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral.



    1. No que tange ao objeto abrangido pelas novas disposições da EC nº 117, de 5 de abril de 2022, consta do acórdão do TSE que “a inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo”.



    2. Foi erigida ao patamar constitucional a política afirmativa relativa à obrigatoriedade de aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário e do fundo eleitoral, respectivamente, no fomento de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e no financiamento das campanhas eleitorais femininas, observada a proporção dessas candidaturas a partir do mínimo estabelecido pela Carta Magna, que veio a reproduzir o que já era previso no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.



    3. Por outro lado, na dicção do art. 2º da aludida emenda constitucional, “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”.



    4. Como a novel disciplina constitucional apanha todos os processos em curso, os quais não tenham transitado em julgado até a data da promulgação da EC nº 117/22, é mister proceder à restituição dos autos ao TSE, a fim de que julgue o mérito como entender de direito, com base nos novos parâmetros que disciplinam a matéria.



    5. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, tão somente para se reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas examinada no presente processo, e, por conseguinte, se determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para o rejulgamento do feito como entender de direito.